Tribunal: TJPA
Processo: 0802012-79.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802012-79.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, ROZANA KELLY BRITO BARROSO

IMPETRANTE: ALCION ALVES CAMILO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0802012-79.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO

AGRAVANTE: ROZANA KELLY BRITO BARROSO

AGRAVANTE: ALCION ALVES CAMILO

ADVOGADO: DR. FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE ARAGAO - OAB PE60502

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto por ROZANA KELLY BRITO BARROSO e ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão da ausência de prova pré-constituída, notadamente pela não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, sob alegação de dificuldade de acesso aos autos em virtude do segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, ainda que justificada pelo segredo de justiça, inviabiliza o conhecimento do habeas corpus por deficiência na instrução inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus possui natureza sumaríssima e rito célere, não admitindo dilação probatória, o que exige a apresentação de prova pré-constituída mínima capaz de demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal.

4.

A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise dos fundamentos da custódia cautelar e inviabiliza o exame da legalidade da prisão.

5.

A alegação de tramitação do processo em segredo de justiça não afasta o dever da defesa de diligenciar previamente para obtenção das peças indispensáveis à instrução do writ.

6.

A juntada apenas de mandados de prisão, desacompanhados da decisão judicial que lhes deu origem, não supre a deficiência instrutória.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ e da Corte local orienta pelo não conhecimento do habeas corpus quando ausente prova pré-constituída essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída mínima, não admitindo dilação probatória.

2.

A ausência de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a análise do mérito do writ, ainda que o processo tramite em segredo de justiça.

3.

Compete à defesa diligenciar para instruir adequadamente a impetração com os documentos indispensáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 974026, Rel. Min. da Quinta Turma, DJEN 28.04.2025; STJ, AgRg no RHC 176930, Rel. Min. da Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC 898.333/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; TJPA, HC nº 0813632-25.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 12.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0802012-79.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO

AGRAVANTE: ROZANA KELLY BRITO BARROSO

AGRAVANTE: ALCION ALVES CAMILO

ADVOGADO: DR. FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE ARAGAO - OAB PE60502

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ROZANA KELLY BRITO BARROSO e ROSEMARY BRITO BARROSO MACHADO, contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor, ante a ausência de prova pré-constituída.

Sustentam as agravantes em síntese, que não instruíram a impetração originária com cópia da decisão que decretou a custódia cautelar em razão de o feito tramitar em segredo de justiça, circunstância que teria dificultado o acesso aos autos. Aduzem ainda, que a documentação apresentada seria suficiente para demonstrar a ilegalidade da prisão.

Pugnam ao final, pelo provimento do recurso, com a concessão da ordem e consequente processamento e julgamento do
mandamus
.

O Ministério Público se manifestou pelo improvimento do agravo, com manutenção integral da decisão recorrida (Id. nº 34204823).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Ausentes questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Trata-se de Agravo Regimental em habeas corpus, o qual não foi conhecido em decisão monocrática ante a ausência de prova pré-constituída, no qual se postula a reversão da decisão impugnada com o consequente processamento do feito até o julgamento de mérito.

Razão não assiste as Agravantes.

O Habeas Corpus, enquanto remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, possui rito célere e natureza sumaríssima, não admitindo dilação probatória.

Por essa razão, exige-se, para o seu regular conhecimento, a apresentação de prova pré-constituída mínima, capaz de demonstrar, de plano, a existência do alegado constrangimento ilegal.

No caso em exame, verifica-se que a impetração originária não foi acompanhada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, documento essencial para a aferição da legalidade da custódia.

A justificativa apresentada, no sentido de que o processo tramita em segredo de justiça, não tem o condão de afastar a exigência de adequada instrução inicial.

Isso porque compete à Defesa diligenciar previamente junto ao juízo de origem para obtenção das peças necessárias, notadamente em se tratando de documentos indispensáveis ao exame da pretensão.

Ressalto ainda, que a juntada de mandados de prisão, desacompanhados da decisão judicial que lhes deu origem, não supre a deficiência da instrução, porquanto não permite a análise dos fundamentos da custódia cautelar.

Em situações como esta, a jurisprudência do STJ e desta Corte caminham no sentido do não conhecimento da ordem:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO INADEQUADA E DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, devido à instrução inadequada do pedido, por ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação que não admite dilação probatória, exigindo a apresentação de provas pré-constituídas que demonstrem o alegado constrangimento ilegal.

4. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a compreensão das ilegalidades aventadas, inviabilizando a análise do mérito do habeas corpus.

5. É ônus da parte encartar a prova pré-constituída de suas alegações, sendo insuficiente a documentação acostada aos autos para a análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus exige a apresentação de provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. 2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 974026, Rel. Min. da Quinta Turma, DJEN 28/04/2025; STJ, AgRg no RHC 176930, Rel. Min. da Quinta Turma, DJe 03/10/2024.

(AgRg no HC n. 898.333/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente que buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

O habeas corpus não foi conhecido por ausência de prova pré-constituída, especialmente pela não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, inviabilizando a análise do alegado constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a posterior juntada de documentos essenciais supre a deficiência da instrução inicial e permite o conhecimento do habeas corpus, à luz da necessidade de prova pré-constituída para análise do constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus demanda prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis ao exame do pedido, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

A juntada extemporânea de documentos não supre a ausência de prova pré-constituída no momento da impetração, não sendo possível o conhecimento do writ quando a deficiência instrutória inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal.

A decisão agravada apenas aplicou entendimento consolidado de que o rito do habeas corpus não comporta dilação probatória, exigindo-se prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental conhecido e desprovido para manter, integralmente, a decisão agravada.

Tese de julgamento: "A juntada posterior de documentos não supre a ausência de prova pré-constituída necessária ao conhecimento do habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 5º, LXVIII, 312; RITJPA, art. 266, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021; STJ, RCD no AgRg no HC 889.776/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813632-25.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/08/2025)

Assim, não se verifica no caso concreto qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder capaz de desconstituir o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026